Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante até a satisfação integral da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O agravante argumentou que a penhora comprometia a subsistência de sua família e, por isso, pediu a reforma da decisão, para que não seja descontado qualquer percentual de seu salário ou, alternativamente, seja estabelecido desconto em sua folha não superior a 10% (dez por cento) de seus rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O salário, em regra, é impenhorável (art. 833, IV, CPC). No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite que essa regra seja flexibilizada quando necessário para preservar a dignidade do devedor e de sua família.
4. No caso analisado, a redução da penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante é necessária para garantir sua subsistência, consoante o entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, reduzindo a penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.